Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO. PROCEDIMENTO QUE POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO REALIZADO EM REDE NÃO CREDENCIADA AO PLANO DE SAÚDE MANTIDO PELA POLICLÍNCA DO CORPO DE BOMBEIROS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE PARA A FIXAÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a ressarcir à requerente a quantia de R$ 4.020,00 (quatro mil vinte reais), a título de ressarcimento com tratamento oftalmológico.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe ressaltar que é incontroverso nos autos que o procedimento cirúrgico realizado na parte autora possui cobertura contratual e, ainda, que o procedimento foi realizado em rede não credenciada ao plano de saúde mantida pelo requerido. Portanto, a questão a ser solucionada no presente caso limita-se em aferir se havia, de fato, a necessidade da realização do procedimento cirúrgico e se houve a negativa ou demora, por parte do réu, para aprovação e concessão do tratamento. Considerando que o caso em apreço atrai solução com base nas normas cíveis, aplica-se, aqui, a regra geral quanto à distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, de modo que compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor

4. Uma vez demonstrada a necessidade do procedimento oftalmológico, bem como comprovada a necessária requisição médica, a opção por realizar o procedimento com médico da sua confiança da rede não credenciada não obsta o direito ao posterior ressarcimento, desde que não haja acréscimos de custos para o plano, que nesse caso, deverá arcar com o valor que pagaria se tivesse sido cumprida a solicitação do procedimento cirúrgico. No mesmo sentido aqui exposto, há o precedente: (Acórdão 1117323, 07090005820178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, , Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Diante da inexistência de tabela de reembolso juntada aos autos, tendo por base os critérios de equidade e da experiência comum, nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, o valor fixado na sentença foi correto, não havendo que se falar em pagamento em dobro. Precedente: FERNANDO JOSE CORREA RODRIGUES versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1100337, 07481809320178070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 11/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Em relação aos danos morais, entende-se que a negativa de reembolso de valores gastos com cirurgia realizada em rede privada de saúde não credenciada ao plano de saúde contratado, sobretudo quando não comprovada a ausência de negativa do procedimento, não tem a aptidão de violar os atributos da personalidade do indivíduo a ponto de ensejar danos morais. Ademais, conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal, o mero inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do indivíduo, não tem o potencial de ensejar danos morais. Logo, concluiu-se que não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais, visto que a situação narrada em nada demonstra violação ao direito da personalidade. Ademais, a fundamentação esposada na sentença é contrária ao entendimento consagrado de que, em regra, eventual descumprimento contratual não gera dano moral.

7. Recurso da parte ré conhecido e não provido . Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.